Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-09.2016.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000726-09.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CASSIO LUCA DA CRUZ - CPF: 005.292.381-95 (APELANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), CRISTIAN MIERCALM - CPF: 009.265.081-30 (APELANTE), CRISTIANE MELO OLIVEIRA - CPF: 690.641.801-72 (APELANTE), DAIANE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 027.827.691-11 (APELANTE), DANIELE CRISTINE PALOMO FELIZARDO - CPF: 022.954.751-63 (APELANTE), JANAINA REGO DE REZENDE - CPF: 930.897.591-87 (APELANTE), JACQUELINE MARQUES SOUZA - CPF: 006.300.321-06 (APELANTE), JHONATHAN VIEIRA SANTANA - CPF: 740.394.401-10 (APELANTE), MARIA SELMIRA NASCIMENTO DE FREITAS - CPF: 654.753.561-49 (APELANTE), ROBSON MACHADO DA SILVA - CPF: 030.184.871-84 (APELANTE), ROSEMEIRE MORAIS DORETTO - CPF: 604.389.591-91 (APELANTE), TAMIRES RODRIGUES DE SOUZA LELIS - CPF: 026.494.501-85 (APELANTE), THIAGO DIAS BRITO - CPF: 022.172.641-17 (APELANTE), FRANCIELE MARTIANE BASTOS DA SILVA - CPF: 715.204.061-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
URV
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – “LIQUIDAÇÃO ZERO” – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA
–

CONVERSÃO EQUIVOCADA

-

INOBSERVÂNCIA DA DATO DO PAGAMENTO DO SERVIDOR
– RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES RECORRENTES –
DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL
DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MA
TERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença

salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M.
Dr. Francisco Rogério Barros,
na Ação de Cobrança proposta por
CASSIO LUCA DA SILVA
e
OUTRO
S em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que extinguiu o cumprimento de sentença, consistente nos cálculos relativos à defasagem salarial que supostamente sofreram os autores em decorrência da conversão da moeda

cruzeiro em URV, por reconhecer o instituto da “liquidação zero” (id 22823455).

Pretendem os recorrentes, servidores públicos estaduais, a reforma da sentença sob o argumento de que o magistrado deixou de valor a prova técnica - perícia contábil -, que reconheceu a perda salarial dos apelantes no percentual de 12,67%, em decorrência da conversão da moeda em URV.

Sustenta que o entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que as diferenças salariais, decorrentes de defasagem da URV, devem ocorrer independentemente do ajuizamento de ação.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 22823460).

A Fazenda Pública Estadual contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 22823487).

Abstenho-me de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, porque reiteradas manifestações ministeriais, em feitos que envolvem defasagem salarial de servidores públicos decorrente da conversão da moeda em URV, são no sentido de ausência de interesse público relevante capaz de justificar tal intervenção. Cita-se: RAC 0014452-72.2013.811.0003;
RAC/RNS 123154/2016; RAC/RNS 96224/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M.
Dr. Francisco Rogério Barros,
na Ação de Cobrança proposta por
CASSIO LUCA DA SILVA
e
OUTRO
S em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que extinguiu o cumprimento de sentença,

liquidação por arbitramento, consistente nos cálculos relativos a eventual defasagem salarial que sofreram os autores em decorrência da conversão da moeda

cruzeiro em URV, por reconhecer o instituto da “liquidação zero” (id 22823455).

Buscam os recorrentes a reforma da sentença sob o argumento de que não houve valoração da prova pericial. Além disso, que o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que a defasagem salarial decorrente da conversão do cruzeiro para URV deve ser recomposta, independentemente de intervenção judicial (id. 22823460).

A controvérsia da pretensão recursal gira em torno de saber se os autores, ora recorrentes, servidores púbicos estaduais, fazem
juz
ou não ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de defasagem ocorrida na conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor -URV.

O julgado, sob liquidação, determinou que:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE
- PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ - APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇ
A – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – POSTERIORMENTE ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.

2 –
Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido.

3 –
“Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.

4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

5 – Juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1o- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei no 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

6 – Correção monetária aplicada pelo INPC até o advento da Lei no 11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, a contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados.” (grifo nosso)

Já na liquidação, por arbitramento, o magistrado singular nomeou
expert
, cuja conclusão do laudo pericial contábil foi de que os servidores públicos, ora recorrentes, tiveram perda salarial no percentual 12,67, por ocasião da conversão da moeda cruzeiro para URV, no período de nov/93 a fev/94 (id 19706792).

Em contrapartida, a Fazenda Pública Estadual impugnou a metodologia adotada nos cálculos elaborados pelo perito nomeado, por estar em dissonância com o art. 22 da Lei n. 8.880/94. Primeiro, porque dividiu o valor recebi em cruzeiros pelo valor da URV no dia; segundo, porque multiplicou pelo valor da URV no dia do efetivo pagamento.

Aliado a isso, consignou que a Lei no 6.528/94, que realinhou os vencimentos do Executivo, corrigiu as perdas decorrentes da URV, dando ganho real aos servidores (id 22822491).

Ao sentenciar, o magistrado
a quo
, com base na prova pericial e na legislação aplicável ao caso concreto, sentenciou pela extinção do processo, por reconhecer o instituto da “liquidação zero”.

Inicialmente, insta ressaltar que inúmeros processos sobre a matéria, aqui em discussão, já foram julgados por este e. Tribunal de Justiça, oportunidade em que utilizo como paradigma voto de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra, espelhado no RAC no 0014452-72.2013.811.0003, acolhido à unanimidade, com respeito a particularidade de cada caso.

Feita essa ponderação, passo à análise do mérito desta pretensão recursal.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os servidores fazem
jus
ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real em URV.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea a do permissivo constitucional. 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória
. 3.
Os servidores cujos vencimentos ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009)

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a
“jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento”
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) .

Contudo, decidiu, também, em repercussão geral (RE no 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, porque tais normas, apesar de não autorizadas a contrariar à legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível verificar se eventual lei local de reestruturação remuneratória promoveu incorporação do índice calculado.

Conforme o citado posicionamento espelhado no RE no 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei no 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Em suma, conforme já exposto pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível para o deslinde final da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
determinou a liquidação por arbitramento, sendo juntado parecer contábil, além de constar cópias de diversas leis que reestruturam as carreiras dos ora recorrentes.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao parecer contábil, cuja incumbência é somente fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação. Ao juiz, por sua vez, cabe a valoração de tal prova técnica juntamente com outras porventura provas existentes.

No caso em apreço, deve ser verificado, primeiramente, se na liquidação houve a análise e conclusão do recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado e da ocorrência de efetiva diminuição no valor dos seus vencimentos, em virtude da desobediência do disposto na Lei no 8.880/1994.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Todavia, como já mencionado, não é o caso, pois não restou comprovado que os servidores, ora apelantes, recebiam seus salários no curso do mês trabalhado, não estando, portanto, abrangidos pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, conforme pontuado na sentença.

Apesar do parecer contábil ter concluído pela perda salarial dos servidores, ora apelantes, não analisou acertadamente a data do recebimento do salário do servidor, restando prejudicada uma das condições para a recomposição salarial, qual seja, o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado.

Como se sabe, o direito à recomposição salarial será devido se, em sede de liquidação por sentença em arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado entendeu que restou comprovada a recomposição salarial, o que, de fato, se infere das diversas legislações estaduais apresentadas (Leis Estaduais n. 6.258/94, 6583/94, 7.557/01, 8.082/04 e 8.260/04 e outras).

Vale dizer que em outros feitos tal documentação vem valendo como prova de que o ente público efetuou a recomposição dos seus servidores.

Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, reconheceu, no caso dos servidores estaduais, a ausência de direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), senão veja-se:

SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, vislumbra-se que com a edição de legislação do ente público municipal reestruturando os seus quadros funcionais, apenas demonstra a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.

Em situações como a dos autos, Cândido Rangel Dinamarco ensina que:

“
o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos”
(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Portanto, se agora, em fase de cumprimento de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.

2. Recurso desprovido.
(N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

E de outros Tribunais Pátrios:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTO EM URV, NA FORMA DA Lei No 8.880/94. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA APURADA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE QUE NÃO RESULTOU EM PERDAS SALARIAIS AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.”
(TJ/SP. APELAÇÃO N. 0003589-53.2016.8.26.0288; AQC. 11883215. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Rel. DES. LUIZ FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, JUG. 03.10.2018)

Ante o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022